Tribunal: STF
Processo: RE 565629
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.     AÇÃO DE 
   RESSARCIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À 
   LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E 
   DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 
   279 E 454 DO STF. 
1. Caso em que entendimento diverso do 
   adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da 
   legislação infraconstitucional pertinente, de cláusulas 
   contratuais, bem como a análise do acervo fático-probatório dos 
   autos. Providências vedadas na instância extraordinária.
2. 
   Agravo regimental desprovido.